Tribunal: STF
Processo: AI 263571
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Natureza
infraconstitucional da controvérsia. 3. Falta de prequestionamento dos
dispositivos e temas maiores. Incidem as Súmulas 282 e 356. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.